Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739064-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY DE SIQUEIRA GAUDIO AGRAVADO: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Suely de Siqueira Gaudio contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de imóveis (autos no 070539-69.2017.8.07.0001, ID no 16934176). 2. A agravante alega, em suma, que os bens indicados a penhora pertencem a empresas do mesmo grupo econômico, que foram transferidos para ocultar patrimônio, razão pela qual podem sofrer constrição para pagar a dívida. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 5. Verifica-se que foram interpostos dois agravos de instrumentos contra a mesma decisão. A decisão agravada indeferiu dois pedidos da agravante: penhora no rosto dos autos e penhora de imóveis de propriedade de outras empresas. A agravante não pode interpor vários recursos de capítulos da decisão, principalmente, após não obter êxito no primeiro (autos no 0735491-55.2023.8.07.0000). 7. Deve ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Como já foi interposto agravo de instrumento no 0735491-55.2023.8.07.0000 pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial, ocorreu a preclusão consumativa e a consequente conformação com os demais capítulos da decisão, o que torna inviável o conhecimento do presente recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 10. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO